Tribunal: TJMT
Processo: 0000047-39.2015.8.11.0107
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000047-39.2015.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), VALDECIR DOS SANTOS PAULINO - CPF: 535.151.881-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação Monitória nº 000004739.2015.8.11.0107, código 54084, manejada em face de VALDECIR DOS SANTOS PAULINO, reconheceu a ocorrência da prescrição da ação, por ausência de citação válida do demandado e, via de consequência, julgou extinta a ação, com fulcro no art. 487, II, do CPC, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de custas judiciais e despesas processuais. (Id. 67388460).

Em suas razões, de Id. 67388464, a apelante sustenta que não ocorreu a prescrição da ação, posto que a demora na citação não decorreu de sua inércia, mas pela morosidade do Poder Judiciário. Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, retornando os autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Egrégia Câmara.

Insurge-se a parte recorrente contra a sentença de extinção proferida na Ação Monitória nº 000004739.2015.8.11.0107, por meio da qual busca a satisfação do crédito inadimplido pelo apelado, retratado no Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-aprovado n° B31121477-8, no valor atualizado até 19.01.2015 de R$6.905,70 (seis mil, novecentos e cinco reais e setenta centavos).

O Magistrado
a quo
entendeu que pretensão foi atingida pelo instituto da prescrição.

Inconformada, a apelante discorre sobre a impossibilidade do reconhecimento da prescrição da ação, porquanto a morosidade apontada pelo Julgador
a quo
se deu por culpa exclusiva do Judiciário.

Pois bem.

Denota-se dos autos que a dívida encontra-se lastreada em título com vencimento em 26.11.2014, sendo a ação foi ajuizada em 19.01.2015, e determinada a citação do demandado em 20.01.2015 (Id. 67385970).

Em 11.02.2016, os autos foram impulsionados a fim de cumprir a determinação de citação. Em 02.01.2017, foi procedida a intimação da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça autos, o qual foi realizado em 09.01.2017, ou seja, somente depois de 02 anos do ajuizamento que foi procedida às intimações necessárias para efetivação do ato citatório, o qual restou frustrado.

Em 05.02.2017, foi determinada a intimação da autora para que manifestasse acerca da certidão de citação negativa lavrada em 25.01.2017 (Id. 67385995).

Foi, então, requerido pela autora em 10.02.2017 nova tentativa de citação, por meio do Oficial de Justica, no mesmo endereço indicado na peça de intróito, cujo pedido foi deferido, sendo intimada a autora para efetuar o pagamento da guia de diligência, apenas em 03.05.2018.

Em 07.05.2018, a parte autora/apelante informou o pagamento, mas juntou o comprovante em 08.08.2018, e o demandado não foi encontrado, conforme certidão negativa lavrada em 19.09.2018 (Id. 67387455) .

Em 03.10.2018, foi formulado nos autos pedido de diligências para localizar os endereços do devedor, por meio de consulta nos sistemas INFOSEG e SIEL(Id. 67387457), o qual foi indeferido pelo Juízo (Id. 67387459) em 06.02.2019.

Em 22.02.2019 foi realizado pedido de reconsideração pela parte autora, mas sem sucesso na reconsideração conforme decisão proferida em 30.05.2019. Pretendeu, então, em 24.06.2019 a citação via edital, cuja pretensão também foi indeferida pelo Juízo em 16.07.2019.

Em 22.08.2019, a apelante requereu, então a expedição de ofícios para as EMPRESAS DE TELEFONIA (VIVO, CLARO, OI, TIM, ETC), as COMPANHIAS ENERGÉTICAS, o qual foi deferido pelo Juízo em 11.02.2020 (Id. 67387488). Contudo, antes de proceder o cumprimento da referida decisão, o Magistrado
a quo
chamou o feito a ordem e determinou fosse intimada a parte autora para manifestar sobre eventual prescrição intercorrente, em 22.07.2020.

Após a manifestação, sobreveio a sentença que declarou a ocorrência da prescrição e julgou o feito extinto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II do CPC, sob o fundamento de que transcorreram mais de 05 (cinco) anos sem que fosse efetivada a citação válida do requerido, da qual insurge-se a recorrente alegando que a demora se deu pelos mecanismos do Poder Judiciário.

E com razão.

Como visto dos fatos narrados não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão e tampouco da prescrição intercorrente.

A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

[...]

Impende destacar que em se tratando de ação monitória de quantia fundada em título de crédito (cédula bancária) incide o dispositivo que regula o prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança de dívida representada por instrumento particular
de 05 anos
(art. 206, §5°, I, do CC/02).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Ausente nulidade na constituição do título executivo, pois após o prazo prescricional da execução de cédulas de produtor rural (03 anos), é possível o ajuizamento da ação monitória para cobrar o crédito em 05 anos, consoante art. 206, § 5º, inc. I, do CC, o qual não havia transcorrido no momento do ajuizamento da ação. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70077749745, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em 05/07/2018)

Ademais, em se tratando de contrato de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento da ação é a
data de vencimento da última parcela ou o termo final constante no ajuste.

Na hipótese
sub judice
, a ação de monitória foi movida em 19.01.2015, em observância ao prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil e o réu até o momento não foi citado.

Sabe-se que o processo é uma relação jurídica que só é formada completamente no momento da sua triangulação, ou seja, após a citação do réu.

Acerca do assunto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação e caso a parte interessada a promova no prazo previsto no §2º do art. 219 do CPC.

Ademais, somente ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora, por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado. Ou seja, caso a autora deixe de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei ao descumprir determinação judicial, após a sua intimação.

Inclusive, o tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no REsp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.” (
STJ. REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Na hipótese dos autos, embora tenha transcorrido mais de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora à parte apelante/autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente à demanda
, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.

Como dito, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a
estagnação do processo pela inércia do credor
, que não adota diligências úteis para satisfação do seu crédito e não pode incidir quando o vagaroso e penoso tramitar da ação se der exclusivamente pela demora da máquina judiciária em promover atos de sua competência.

Neste sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO DE CRÉDITO SEM FORÇA EXECUTIVA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CITAÇÃO TARDIA – DESÍDIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA - DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA EM PROMOVER ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
(TJMT. Ap 38929/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14.06.2017, Publicado no DJE 20.06.2017).

Assim, não há como deixar de reconhecer a nulidade do julgado, afastando o decreto de prescrição do título.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021